Tribunal: TJMT
Processo: 1015295-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015295-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ORLANDO BONFIM - CPF: 177.930.171-53 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), GERSON TEIXEIRA RAMOS - CPF: 260.242.418-87 (AGRAVADO), APARECIDO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 018.926.298-28 (AGRAVADO), VALDEMAR TEXEIRA RAMOS - CPF: 735.097.288-15 (AGRAVADO), ADAO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 786.902.348-53 (AGRAVADO), ELCIO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 202.640.621-91 (AGRAVADO), JOSE TEIXEIRA RAMOS - CPF: 168.598.808-30 (AGRAVADO), NELSON RAMOS - CPF: 735.097.448-53 (AGRAVADO), CLAUDIONOR TEIXEIRA RAMOS - CPF: 735.097.368-34 (AGRAVADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO TEIXEIRA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM TEIXEIRA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - CPF: 707.175.401-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PRECLUSÃO TEMPORAL – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM MOMENTO OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que
a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal)
, pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). Logo, não tendo manejado o recurso à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Orlando Bonfim
, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante a ocorrência de preclusão.

Inconformado, defende o agravante o desacerto da decisão monocrática, repetindo os mesmos argumentos apresentados nas razões do recurso de Agravo de Instrumento.
Pugna pela reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Claudionor Teixeira Ramos e outros

manejaram pedido de cumprimento de sentença n. 0000866-88.2012.811.0039, em desfavor do ora agravante, Orlando Bonfim.

Formulado o pedido de tutela de urgência pelo requerido, ora agravante, este foi indeferido pelo douto magistrado
a quo,
ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Posteriormente, o requerido apresentou pedido de reconsideração, que não foi conhecido pelo juiz de origem.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, afirmando que, não obstante a ausência de previsão legal do pedido de reconsideração, o pleito formulado pelos recorrentes comunica a existência de “fato novo”.

De imediato, ante a inexistência de “fato novo”, este Relator

proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inc. III, do CPC/15 c/c art. 51, inc. I-B, do RITJMT.
(id. 176554182).

Inconformado, agora em sede de agravo interno, o agravante repete os mesmos fundamentos apresentados nas razões do agravo instrumental.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste o agravante. Explico.

Este relator não conheceu do recurso de agravo de instrumento,
sob o seguinte fundamento:

In casu, em análise do mérito recursal, verifico que a matéria foi objeto de análise pela decisão inicial proferida em 08.07.2022 (id. 89384693), da qual não adveio qualquer recurso, confira, verbis:

“Sem delongas, no que tange ao pleito de concessão de tutela de urgência, tenho que o mesmo deve ser indeferido, pelas razões que passo a expor.

A tutela de urgência encontra-se disciplinada no art. 300 do CPC, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para o deferimento, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno[1] , assim assevera: Deve prevalecer para o § 3o do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2o do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra. Nesse sentido, mister transcrever o Enunciado 143 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis, verbis: 143. (art. 300, caput) A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada .59 (Grupo: Tutela Antecipada)

Analisando autos, numa análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos citados, explico: O fumus boni iuris restou suficientemente demonstrado vez que houve o depósito judicial dos valores inadimplidos quanto a comprova do imóvel (objeto). Já o periculum in mora não restou comprovado, notadamente em razão da não transferência do bem à época da aquisição, além de o pedido de suspensão para finalização do inventário, decorrente do falecimento do(a) proprietário(a) do bem (imóvel), logo, inexistindo qualquer indício de que o aguardo do tramite processual (finalização da instrução) possa vir a lesionar o comprador(requerido).

Também há que se ponderar que a tutela pretendida é irreversível, haja vista que se pleiteia a transferência de titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro. Colhe-se da doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier: Primeiramente, é de se indagar qual o significado de irreversibilidade colocada pelo legislador. Trata-se, obviamente, de uma irreversibilidade fática, e não jurídica.

Explica-se: a decisão, sob aspecto jurídico, é sempre reverssível, bastando para tanto que seja revogada, cessada ou modificada. Não é essa a irreverssibilidade que se cogita na norma, mas sim a eventual irreverssibilidade das consequências da efetivação da tutela de urgência; essa, sim, deve ser motive de preocupação ao se pensar na concessão, ou não, da medida pleiteada.

A questão, porém, está longe de poder ser resolvida pela aplicação literal do mencionado dispositivo legal, na medida em que uma interpretação irredutível pode abicar, em determinadas situações, numa negative de tutela jurisdictional com o advent de prejuízos enormes e irreparáveis, com o que obviamente não se pode concordar. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Página 501). Neste diapasão, ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 do CPC, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência por ausência dos requisitos para sua concessão. (id. 89384693 – autos de origem).

Empós, adveio pedido de reconsideração (id. 14758031) datado de 31.03.2023, cuja decisão é alvo do presente recurso, in litteris:

“Do pedido de reconsideração da tutela de urgência Não conheço o pedido de reconsideração da tutela de urgência concedida.

A reconsideração de uma decisão judicial só tem cabimento quando tomada sob premissa equivocada, com o reconhecimento de erro material ou com o surgimento de fatos novos trazidos aos autos. Nenhum desses casos encontra-se presente na manifestação trazida pela ré.

Decido em prosseguimento. Com fundamento no artigo 313 do Código de Processo Civil, SUSPENDO O PROCESSO, pelo prazo de 30 dias, e determino a intimação de do advogado que representa a parte autora para, no mesmo prazo de suspensão, promover sucessão processual dos herdeiros e suas respectivas habilitações, sob risco de extinção do feito.

Em seguida, intime-se a parte requerida, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do(s) pedido(s) de habilitação. Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.” (id. 119735566).

Ora, a despeito das alegações do recorrente, resta evidente que o recurso deveria ser manejado contra a primeira decisão prolatada que claramente indeferiu a medida objurgada. Assim, o recorrente optou por apresentar pedido de reconsideração, requerendo a reforma do decisum.

É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, não tendo manejado o recurso à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão. De forma semelhante, vale citar a posição da jurisprudência, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIORMENTE PREFERIDA PELO MAGISTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRIMEIRA DECISÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida. O pedido de reconsideração não serve para suspender ou interromper prazo recursal. O prazo do agravo deve ser contado da ciência à parte da efetiva decisão atacada e não daquela que indefere pedido de reconsideração. Exegese do artigo 932, Inciso III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (TJRS, RAI n. 70079136933, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j.17.09.2018 – destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso. O agravo é intempestivo, pois ataca ato judicial que apenas manteve decisão anterior. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, POR MONOCRÁTICA. (TJRS, RAI n. 70079157996, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 19.09.2018 - negritei)

Ainda, mesmo que entendesse pela existência de nova decisão, esta não pode ser objeto de revisão, tendo em vista a efetivação da coisa julgada que amolda a decisão anterior.

Ademais, se conhecido o recurso, haveria grave violação ao princípio da segurança jurídica que visa a manutenção das decisões judiciais, assegurando estabilidade jurídica e social da parte, impedindo que se venha a qualquer tempo requerer a revogação da decisão e em derradeiro interpor diversos recursos no percurso da ação, postergando o desfecho processual.

Não obstante, as substanciosas alegações do agravante certamente serão consideradas pelo magistrado a quo no momento oportuno.

Logo, havendo manifesta preclusão temporal na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do vertente recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC/15 c/c art. 51, inc. I-B, do RITJMT.”
(id. 176554182).

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023